Tribunal: TJPA
Processo: 0006418-25.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006418-25.2013.8.14.0133

APELANTE: ALEX NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006418-25.2013.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ALEX NASCIMENTO DA SILVA

APELANTE: MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

APELAÇÃO DE ALEX NASCIMENTO DA SILVA:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NA MODALIDADE RETROATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NA ÉPOCA DOS FATOS ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS.

APELAÇÃO MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA:
ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPROVIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS
e no mérito
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006418-25.2013.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ALEX NASCIMENTO DA SILVA

APELANTE: MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas por
ALEX NASCIMENTO DA SILVA e MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 16466679 p. 1-3) que no dia 26/10/2013, no Conjunto Nova Marituba, bairro Decouville, em revista no anexo A do presídio PEM I, foi encontrado 26 (vinte e seis) petecas de pasta de cocaína; 02 (dois) tabletes de maconha e 02 (dois) aparelhos celulares; objetos estes que estavam camuflados na parede da cela pertencente à MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA e foram apreendidos ainda, no corredor 72 (setenta e duas) petecas de cocaína pertencente à ALEX NASCIMENTO DA SILVA.

Em razão dos referidos fatos, os apelantes foram denunciados pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 16466702 p. 1-11), contra a qual a defesa de ALEX NASCIMENTO DA SILVA recorreu (ID nº 16466708 P. 1-2) pugnando pela declaração de extinção de sua punibilidade em razão da prescrição retroativa.

Em relação ao corréu MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA (ID nº 16466709 p. 1-6), requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, com consequente reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 16466711 p. 1-7), se manifestando pelo provimento do apelo de ALEX NASCIMENTO DA SILVA e improvimento do recurso de MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
provimento
do apelo de ALEX NASCIMENTO DA SILVA e
improvimento
do recurso de MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA (ID nº 17001269 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos apelos.

1.

Da apelação de ALEX NASCIMENTO DA SILVA:

1.1.

Do r
econhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa. Prazo reduzido pela metade em razão de ser menor de 21 (vinte e um) anos:

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual foi condenado (tráfico de drogas), considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP.

Razão
não assiste
ao Apelante.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 26/10/2013, tendo a denúncia sido recebida em
16/04/2014
(16466681 p. 9) e a sentença prolatada em
24/01/2022
(ID nº 16466702 p. 11).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de
12 (doze) anos
.

Oportuno assinalar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Nada obstante, por ocasião do julgamento do
ProAfR no Recurso Especial nº 1.619.265-MG,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial sedimentou o entendimento de que, para a comprovação da idade, é suficiente a referência a documento hábil que ateste a data de nascimento do acusado, fixando a tese de que a qualificação deve trazer
“dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(STJ -
ProAfR no REsp nº 1.619.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 18/05/2020, cf.
https://bit.ly/3VN8X0S
).

Contudo, apesar do Apelante alegar ser menor de 21 (vinte e um) anos, não há nos autos qualquer indicativo de consulta a documento hábil que confirme sua idade, inclusive na seara Policial e nos termos da denúncia, ocasião em que sua qualificação foi feita de
forma genérica
.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
deixo de reconhecer a prescrição retroativa pleiteada
, pelo que mantenho todos os termos da sentença prolatada.

2.

Da Apelação de MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que
no dia 26/10/2013, no Conjunto Nova Marituba, bairro Decouville, em revista no anexo A do presídio PEM I, foi encontrado 26 (vinte e seis) petecas de pasta de cocaína; 02 (dois) tabletes de maconha e 02 (dois) aparelhos celulares; objetos estes que estavam camuflados na parede da cela pertencentes à MARCOS FRANCISCO RODRIGUES SILVA, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 16466674 p. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16466680 p. 2-3).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos dos agentes penitenciários prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha guardado/em depósito:
26 (vinte e seis) petecas de pasta de cocaína; 02 (dois) tabletes de maconha e 02 (dois) aparelhos celulares
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de guardar/ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os agentes penitenciários tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão
não
lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: antecedentes e circunstâncias do crime:

“a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se de aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal e Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O acusado possui maus antecedentes, considerando a condenação definitiva nos autos de n. 0000867-78.2003.8.14.0061 com data de trânsito em julgado em 25.06/.2014.

(...)

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros;

In casu, considerando que o delito foi praticado dentro do PEM I, entendo tal circunstância como desfavorável”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Com relação ao vetor
Antecedentes
, e
xaminando a certidão de antecedentes criminais do apelante (ID 16466701 p. 2-3), em conjunto com informações obtidas no sistema de consulta LIBRA deste egrégio Tribunal, verifica-se de fato, que
o apelante
foi condenado em
20/10/2008
nos autos do processo criminal nº
0000867-78.2003.8.14.0061
, que tramitou pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, à pena de
50 (cinquenta) anos
de reclusão e mais
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, pelos crimes de latrocínio e formação de quadrilha, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória em
25/06/2014.

Como é cediço, o direito ao esquecimento, tese reconhecida em alguns julgados do C. STJ, para afastar os maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, fundamenta-se na premissa de que não seria viável a utilização de condenações anteriores como circunstância negativa por tempo indeterminado.

Destarte, em que pese não possa ser considerado o tempo depurador de 05 (cinco) anos, nos mesmos moldes da reincidência, inclusive com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 150, de repercussão geral), considera-se o interregno de 10 (dez) anos para determinar um marco temporal apto a configurar o chamado direito ao esquecimento.

Diante destes conceitos, entende esta relatora que a condenação utilizada pelo juízo sentenciante para efeitos de maus
antecedentes
no caso dos autos, não ultrapassa o intervalo decenário, considerando-se que o trânsito em julgado do referido feito ocorreu após o cometimento do delito desta ação penal, motivo pelo qual a
majoração
na primeira fase da dosimetria da pena, por força dos maus
antecedentes,
não se mostra equivocada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO NO CASO DE LONGO PERÍODO DECORRIDO DESDE AS CONDENAÇÕES. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO. QUANTIDADE DE DROGA INEXPRESSIVA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento – o lapso temporal – deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes” (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).

2. Na hipótese, infere-se que as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes tornaram-se definitivas há mais de 10 anos (e-STJ fls. 187/193). Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do raciocínio exposto no precedente citado.

3. Ademais, uma vez afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, bem como considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, “2 (duas) porções de maconha, com peso líquido total de 20,1g (vinte gramas e um decigrama), e 2 (duas) porções de crack, pensado 26,6g (vinte e seis gramas e seis decigramas)” (e-STJ fl. 39), entendo que o paciente faz jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

4. Reduzida a reprimenda, e tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é cabível na espécie a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 693.127/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Com relação ao vetor
circunstâncias do crime
, verifico que apesar de a Defesa ter asseverado que o Magistrado singular não teria apontado dados concretos da ousadia para valorar negativamente a culpabilidade do réu, entendo que a fundamentação utilizada se mostra razoável e suficiente para a valoração negativa daquela circunstância judicial, pois, de fato, um crime cometido no interior de um presídio deve ser tido como mais gravoso do que um crime cometido fora do estabelecimento prisional, em razão de naquele local, ao menos em tese, vigorar um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o que vigora fora do presídio.

Assim, mantenho a análise negativa dos antecedentes e consequências do crime.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que seria desconsiderado os maus antecedentes no tópico anterior.

Contudo, em razão da ausência de modificação do entendimento do Juízo Singular, resta prejudicado a análise do presente pedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, e mantenho todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024